Tribunal: TJPA
Processo: 0002952-81.2013.8.14.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO â ROUBO QUALIFICADO â PROCURADORIA DE JUSTIÃA SUSCITA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA CONDENATÃRIA POR SEREM RELATÃRIO E FUNDAMENTAÃÃO, ESTRANHOS AOS AUTOS â Acolhimento. A denÃºncia, seu recebimento, relatÃ3rio e fundamentaÃ§Ã£o constantes da sentenÃ§a condenatÃ3ria, sÃ£o totalmente estranhos a instruÃ§Ã£o processual, razÃ£o pela qual deve ser reconhecida a nulidade alegada, razÃ£o pela qual prejudica a anÃ¡lise do mÃ©rito do presente Recurso em Sentido Estrito, devendo a nova sentenÃ§a ser prolatada pelo juiz de primeiro grau, abrindo-se novamente o prazo para interposiÃ§Ã£o de eventuais recursos CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTA IZABEL
RECORRENTE: ANDEILSON SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0002952-81.2013.8.14.0049
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ROUBO QUALIFICADO - PROCURADORIA DE JUSTIÇA SUSCITA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR SEREM RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO, ESTRANHOS AOS AUTOS - Acolhimento.
A denúncia, seu recebimento, relatório e fundamentação constantes da sentença condenatória, são totalmente estranhos a instrução processual, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade alegada, razão pela qual prejudica a análise do mérito do presente Recurso em Sentido Estrito, devendo a nova sentença ser prolatada pelo juiz de primeiro grau, abrindo-se novamente o prazo para interposição de eventuais recursos
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTA IZABEL
RECORRENTE: ADEILSON SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0002952-81.2013.8.14.0049
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
ADEILSON SILVA DO NASCIMENTO,
contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Consta da denúncia, que no dia 23 de maio de 2013, o ora denunciado, juntamente com outros dois elementos não identificados, valendo-se do uso de arma fogo, praticou o crime de roubo (artigo 157, §2°, I e II, do Código Penal), contra a vítima Aldecir Carlos dos Santos.

Transcorrida a instrução criminal, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, condenou o ora réu nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto.

A Defensoria Pública, tomou ciência dia 29 de novembro de 2017 e inconformada, recorreu da decisão, interpondo peça de recurso de Apelação, no dia 29 de novembro de 2017, apresentando as razões no dia 16 de janeiro de 2018, sustentando a preliminar de nulidade da sentença, alegando que o relatório e a fundamentação são claramente estranhos aos autos. No mérito, a insuficiência de provas, para que o réu seja absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou alternativamente, que seja excluído o emprego de arma, por ausência de laudo pericial, bem como o concurso de agentes e ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, I, do CP.

Constam contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 195/198), em que o representante do Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da nulidade da sentença, visto que o relatório e fundamentação são estranhos aos elementos dos autos.

O réu, por sua vez tomou ciência da sentença condenatória dia 04 de junho de 2018, tendo o advogado particular constituído protocolado recurso de Apelação dia 08 de junho de 2018 (fl. 203).

O magistrado deixou de receber o recurso de apelação do causídico, por considerar a preclusão consumativa do recurso protocolado à folha 209, tendo o recorrente, através do seu patrono, interposto Recurso em Sentido Estrito.

Em suas razões (fls. 210 e seguintes), o advogado pugna preliminarmente pela nulidade absoluta do feito, alegando que o recorrente era adolescente de apenas 16 (dezesseis) anos na época dos fatos, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, por ser penalmente inimputável, conforme artigo 104, §1°, da Lei 8.069/1990.

No mérito, requer que seja cassada a decisão que denegou o seguimento da apelação interposta pelo recorrente, mediante causídico particular, alegando que não houve sua intimação pessoal, devendo ser aberto prazo para que apresente as devidas razões recursais.

O Ministério Público requer o conhecimento do recurso e no mérito, o parcial provimento, aduzindo que não fora caracterizada a preclusão consumativa, pois o prazo para interposição do recurso de apelação ainda não havia iniciado, já que sua intimação pessoal ocorreu no dia 04/06/2018, tendo apresentado recurso em 08/06/2018, ou seja, dentro do prazo estabelecido por lei, restando caracterizada a extemporaneidade da apelação interposta pelo Defensor Público, vez que apresentada antes da intimação pessoal do apelante.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu provimento, para que seja acolhida a preliminar, devendo a sentença condenatória ser declarada nula, restando prejudicada a análise do mérito.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Verifico dos autos que se trata de irresignação de advogado particular contra decisão do juízo
a quo
, que negou seguimento ao recurso de apelação protocolado, por decidir pelo reconhecimento da preclusão consumativa, no entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, preliminarmente analiso de ofício a alegação de nulidade da sentença, manifestada pela Procuradoria de Justiça.

Da denúncia, consta que no dia 23 de maio de 2013, o recorrente Andeilson Silva do Nascimento, com outros dois elementos não identificados, valendo-se do uso de arma de fogo, praticou o crime de roubo qualificado, disposto no artigo 157, §2°, I e II, do CP, contra vítima Aldecir Carlos dos Santos.

A peça acusatória narra que no referido dia a vítima dirigia sua motocicleta Honda Pop, placa NTA 2594, pelo ramal do Pupunhateua, quando Andeilson e outras pessoas que estavam em duas motocicletas, de posse de uma arma de fogo, de fabricação caseira, subtraíram seu veículo e empreenderam fuga.

A instrução processual se deu em nome do recorrente Andeilson Silva do Nascimento, tendo sido apresentado alegações finais pelo Ministério Público (fls. 165) e pela Defensoria Pública (fls. 171).

Na sentença condenatória, a primeira parte refere-se ao recorrente Andeilson Silva do Nascimento, posteriormente, quando da narrativa do crime na peça acusatória, aduziu que
¿que no dia 10 de abril de 2010, o ora denunciado juntamente com um adolescente, em via pública, munidos com uma arma de fogo, abordaram a vítima, mototaxista, para este os levar a rua José Gabriel, no caminho anunciaram o assalto subtraíram desta a motocicleta, usando tal veículo para fugir do local. Outros mototaxistas perseguiram o ré, conseguindo recuperar o veículo, o réu e seu comparsa foram encontrados por policiais e conduzidos a Delegacia.¿,
esses fatos, são totalmente estranhos ao processo, já que o crime de roubo qualificado a que se refere estes autos, ocorreu no dia 25 de março de 2013, de maneira totalmente diferente do narrado.

Refere-se a sentença, que a denúncia foi recebida dia 06/05/2010, no entanto, dos autos consta o documento de folhas 43, que o seu recebimento ocorreu em 03 de junho de 2013.

A fundamentação da sentença condenatória é totalmente estranha ao processo, menciona testemunha que não existe na relação processual, rebateu teses defensivas que a defesa não arguiu e posteriormente condenou o recorrente ADEILSON SILVA DO NASCIMENTO, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime semiaberto.

Assim, como o relatório constante da decisão traz fatos estranhos, que não correspondem ao narrado pelo Ministério Público na denúncia e a instrução processual não se deu como o exposto, assim como os pedidos analisados pelo juiz sentenciante não são os mesmos realizados pela Defensoria Pública em sede de memoriais finais, o que torna a fundamentação desconexa com o processo, já que foram utilizados elementos alheios aos autos, incorrendo em equívocos que precisam ser sanados.

O ordenamento jurídico pátrio, busca alcançar um processo justo e em consonância com o princípio do devido processo legal, estabeleceu normas a serem observadas, sob pena de nulidade.

A nulidade no processo penal, é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual o prejuízo a qualquer das partes quando comprovada, é condição para que seja decretada a nulidade do processo, a partir daquele vício, conforme estabelecido pelo artigo 563, do CPP:
¿nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.

O prejuízo sofrido pelo ora recorrente Andeilson restou devidamente comprovado, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, em que deve ser decretada a partir da demonstração efetiva do prejuízo, sendo insuficiente a mera presunção. Colaciono julgado:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO MATERIALIZADO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU.
MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º E 2º GRAU SE POSICIONARAM PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ART. 564, INC. IV, DO CPP. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ORDEM DAS MANIFESTAÇÕES NO PROCESSO. A inversão na ordem de apresentação das alegações finais, representa verdadeiro cerceamento de defesa, pois viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo causa de nulidade, nos termos do art. 564, inc. IV, do CPP.
A demonstração do prejuízo advindo da citada nulidade, conforme exige o art. 563 do CPP, vem da própria condenação do réu aos crimes que lhe foram imputados na denúncia e nas alegações finais do Parquet e da qual a defesa não teve vistas.
O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa englobando a possibilidade de refutar TODAS, absolutamente TODAS as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal. O devido processo legal, ampla defesa e contraditório exigem que o acusado se manifeste após ter o pleno conhecimento de toda a atividade probatória realizada durante o processo, podendo contraditar todos os argumentos trazidos nos autos
. Ademais, o prejuízo causado à defesa ficou materializado com a sentença condenatória do réu, fato que é intransponível. O prejuízo à defesa, em casos semelhantes, é sempre certo. Presumida é apenas a relação jurídico-causal entre o vício do processo e o teor gravoso do julgamento. E tal relação não pode deixar de presumir-se ante a impossibilidade absoluta de se atribuir o resultado injurioso ao réu a causa jurídica independente.
Logo, o réu tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. E isso ocorre em todos os ordenamentos jurídicos democráticos.
Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, para anular a sentença do juízo de primeiro grau,
para que seja determinado o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois a defesa. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(2020.01834024-20, 214.071, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-02, Publicado em 2020-09-02)

In casu,
em que pese o ora recorrente não ter feito pedido expresso nesse sentido, é imperioso reconhecer conforme manifestação do Ministério Público de 2º Grau que a sentença condenatória proferida prejudica o seu pleno exercício de defesa já que como exposto, traz fatos e fundamentos alheios aos autos.

Portanto, declaro de ofício a nulidade absoluta da sentença condenatória, com a remessa dos autos à Vara de origem, para que nova decisão seja proferida, em observância ao contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, a declaração de ofício da nulidade absoluta da sentença, prejudica a análise do mérito do presente Recurso em Sentido Estrito, devendo a nova sentença ser prolatada pelo juiz de primeiro grau, abrindo-se novamente o prazo para interposição de eventuais recursos, observando sempre a vontade do réu ser patrocinado por defesa técnica constituída ou Defensoria Pública.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e declaro nula a sentença condenatória, devolvendo os autos à Vara de Origem.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 26 de outubro de 2021.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA